Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712684-67.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JA DVO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA APELADO: J.L.URIARTE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JA DVO Distribuidora de Embalagens Ltda. contra sentença do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 78196882), que, nos autos da ação monitória ajuizada por J.L. Uriarte Ltda. em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado por J.L. Uriarte Ltda. para condenar JA DVO Distribuidora de Embalagens Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 16.656,42, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde o vencimento, conforme os seguintes parâmetros: Índices de correção monetária: INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024. Taxa de juros de mora: 1% a.m. até 29/08/2024 e SELIC deduzido o IPCA a partir de 30/08/2024. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que a nota fiscal e os comprovantes de entrega constituem prova suficiente do débito; destacou que a ré reconheceu a dívida, mas não apresentou valor incontroverso nem demonstrativo exigido pelo art. 702, §2o, do CPC; afastou alegações de abusividade por ausência de prova e rejeitou pedido de condenação por litigância de má-fé. Inconformada, apela a parte ré. Em razões recursais (Id 78196885), a parte ré/apelante sustenta, inicialmente, que a sentença manteve integralmente os critérios de atualização e juros apresentados pela credora sem análise da legalidade, o que configura excesso de execução. Alega que a atualização na planilha da credora elevou o débito em mais de 16%, indicando cumulação indevida de juros, correção monetária e encargos compostos, sem respaldo contratual ou base legal, em afronta aos arts. 406 do CC e 161, §1o, do CTN. Argumenta que a cumulação da SELIC com IPCA implica enriquecimento ilícito da credora, contrariando o art. 884 do CC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Ao final, formula os seguintes pedidos: "Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 1. O recebimento da presente apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, §3o, I, do CPC; 2. Subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para: a) Excluir a cumulação indevida da taxa SELIC com correção monetária (IPCA/INPC), aplicando apenas um índice de atualização; b) Reduzir os juros de mora ao limite legal de 1% ao mês, vedada qualquer forma de capitalização; c) Revisar os honorários advocatícios para o patamar de 5%, diante da simplicidade da demanda; 3. A condenação da Apelada ao pagamento das custas recursais e demais consectários legais." Preparo regular (Id 78196886). Em contrarrazões (Id 78196889), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque violado o princípio da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). No caso, malgrado a apelante alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado capazes de lastrear a conclusão adotada. Objetivamente, a apelação é uma reprodução dos argumentos e fundamentos apresentados nos embargos à monitória, com a mera adaptação formal à peça de recurso. Cotejo algum promove a parte recorrente com o argumento utilizado pelo juízo de origem para sequer ter conhecido a alegação de excesso, uma vez que não foi apontado pela apelante o valor que entendia correto, tampouco apresentado demonstrativo, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o do CPC. Quanto à alegação de abusividade dos encargos, assim consignou o Juízo sentenciante: (...) a embargante não apresentou o menor indício de que tenha havido capitalização de juros ou que a taxa aplicada é superior ao permitido por lei. Sua fundamentação é lastreada em contratos bancários, que não se aplica ao caso. Embora tenha solicitado perícia contábil, a avaliação da utilidade da prova depende de um mínimo de indício de que haveria aplicação indevida dos juros, o que seria possível de ser demonstrado mediante a simples atualização da dívida com a ferramenta disponibilizada pelo TJDFT. No ponto, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, senão genérica alegação de que, ao acolher integralmente a memória de cálculo apresentada pela credora, o juízo de origem transferiu ao devedor do ônus da prova negativa, a despeito da disciplina específica supracitada no art. 702, §§ 2o e 3o do CPC. De qualquer sorte, o fato é que, ao cabo, o juízo de origem convolou em título executivo o valor nominal devido de R$ 16.656,42 – referente às três notas fiscais de R$ 5.552,14 que lastreiam a ação monitória (Id 78196291 ao Id 78196293). Neste cenário, não subsiste ao apelante qualquer interesse na discussão relativa aos supostos encargos abusivos deduzidos com fundamento na elevação do valor do débito de R$ 16.656,42 para R$ 19.294,71 na planilha apresentada pela parte credora. Com efeito, olvidou a parte ter o juízo de origem ter acolhido o valor nominal estampado nos documentos acostados aos autos consignando a aplicação de correção monetária e juros legais a partir do vencimento, segundo os seguintes índices: Índices de correção monetária: INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024. Taxa de juros de mora: 1% a.m. até 29/08/2024 e SELIC deduzido o IPCA a partir de 30/08/2024. Bem se vê que a sentença recorrida reproduziu os índices legais de pertinência sem estipular qualquer cumulação da taxa SELIC com correção monetária (IPCA/INPC). Como se verifica, no particular descrito alhures, a apelante ao repudiar os critérios de atualização e juros apresentados pela credora indicando cumulação indevida de juros, correção monetária e encargos compostos, se dissociou manifestamente das premissas adotadas pela sentença vergastada. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. No mais, registro que a pretensão de redução dos honorários advocatícios para abaixo do patamar mínimo legal com fundamento na simplicidade da demanda formulada de forma isolada no capítulo referente aos pedidos não encontra respaldo em qualquer causa de pedir recursal e, menos ainda, no diploma processual de vigência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante, totalizando 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora